Tribunal: TJSP
Processo: 1029309-46.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000618243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029309-46.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado MARCOS SILVA FRAGA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22957
APELAÇÃO CÍVEL No 1029309-46.2017.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ - FORO DE SANTO ANDRÉ - 8a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ALBERTO GENTIL DE ALMEIDA PEDROSO
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADO: MARCOS SILVA FRAGA
INTERESSADOS: AUTO PEÇAS RIALAN LTDA ( MASSA FALIDA) E ADJUD
ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA - EPP
DUPLICATAS MERCANTIS. Endosso mandato. Ilegitimidade
passiva
do
mandatário.
Reconhecimento.
Ausência
de
responsabilidade da instituição financeira que agiu em nome e
por ordem da mandante. Inteligência da Súmula 476 do C. STJ.
Ausência de comprovação de ter atuado com culpa própria.
Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra r. sentença (fls. 121/125 aclaratórios
rejeitados a fls. 130), que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
apelante e julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade das
duplicatas, por ausência de lastro, e condenar a apelante e a sacadora,
solidariamente, ao pagamento de reparação por danos morais, fixada em R$.
4.000,00, bem como na sucumbência.
Sustenta a apelante-instituição financeira, em suma, a sua
ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda. Aduz que recebeu as
duplicatas mercantis para cobrança por meio de endosso mandato, tendo agido em
nome e por ordem da mandante, levando os títulos a protesto por indicação.
Defende que, em relação a ela, a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito.
Recurso tempestivo, preparado e respondido pelas instituições
financeiras.
VOTO
A apelante, instituição financeira, recebeu as duplicatas mercantis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
indicadas na inicial por endosso mandato, para efetuar a respectiva cobrança,
conforme fls. 31 e 72, levadas a protesto por indicação.
Com efeito, dispõe a Súmula 476 do STJ que “o endossatário de
título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de
protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.
No mesmo sentido, em sede de recuso repetitivo, o STJ decidiu que
o endossatário responderá por danos morais e materiais se extrapolar os poderes
de mandatário ou em razão de ato culposo. Confira-se:
“DIREITO
CIVIL
E
CAMBIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO.
RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE
CULPA.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos
materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por
endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de
mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de
apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da
falta de higidez da cártula.
2. Recurso especial não provido.”
(STJ, REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).
Nesse sentido, julgados deste E. TJSP:
“Apelação. Ação anulatória de título c.c pedido de indenização por
perdas e danos materiais e lucros cessantes. Protesto de duplicata.
Endosso-mandato. Ilegitimidade passiva do banco corréu. Prestação
de serviço de cobrança, pela qual o banco age a mando do credor,
só respondendo por eventuais danos se extrapolar os poderes de
mandatário ou em razão de ato culposo próprio, o que não se
comprovou. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco acolhida.
Sentença parcialmente alterada. Recurso provido.” (TJSP; Apel. no
0005233-11.2011.8.26.0028; Rel. Des. Pedro Kodama; 37a Câmara
de Direito Privado; j. em 27.6.2017).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZATÓRIA.
Protesto
de
duplicatas. Sentença de procedência, declarando a inexigibilidade da
dívida e condenando os réus, solidariamente, a pagar R$10.000,00 à
autora pelos danos morais sofridos. Irresignação do banco corréu.
Cabimento em parte. Ilegitimidade passiva do banco corréu
configurada. Duplicata transferida por endosso mandato. Atuação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
banco corréu como simples procurador do mandante. Ausência de
demonstração de excesso de mandato. REsp 1063474/RS, sob o rito
dos recursos repetitivos do STJ. Súmula 476 do STJ. Sentença
parcialmente reformada. Ilegitimidade passiva do banco réu
reconhecida, julgado extinto o processo quanto a ele. Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apel. no 1006011-19.2015.8.26.0320;
Rel. Des. Walter Barone; 24a Câmara de Direito Privado; j. em
27.4.2017).
No caso dos autos, não consta que o banco-apelante tenha agido
com culpa ou extrapolado os poderes que lhe foram outorgados pela sacadora, de
forma que, em relação a ele, a ação deve ser extinta, sem julgamento do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, pelo que a sentença é reformada no
ponto.
E, em razão da sucumbência, deverá o apelado arcar com as custas
e despesas adiantadas pelo apelante, bem como pagar honorários sucumbenciais a
seus patronos, os quais vão fixados em 20% do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator